Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722468-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) Leonan Kaleb Rocha Ramos Agravado(s) Thiago Batista Gomes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonan Kaleb Rocha Ramos contra decisões proferidas pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Ids 128330925 e 129060380 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro ajuizados pelo ora agravante em desfavor de Thiago Batista Gomes, processo n. 0716593-19.2022.8.07.0003, indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente para retirada de restrição de transferência incidente sobre veículo de sua propriedade. Requer, na condição de terceiro embargante, a concessão de efeito suspensivo, próprio de embargos de terceiro, para ser retirada a restrição de transferência inserida via RenaJud e canceladas as medidas constritivas sobre o veículo Toyota Hilux, placa REQ3E61, chassi n. 8AJBA3FS7M0301885, deferida em processo de conhecimento manejado pelo agravado/embargado em desfavor de Alessandro Rocha Ramos e outros, processo n. 0716373-21.2022.8.07.0003. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recursal recolhido ao Id 37075156, p. 1. Por meio da decisão unipessoal de Id 37420341, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 132773014 do processo de referência), homologando a desistência solicitada pela parte agravante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois que superada a causa de sua interposição. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, com a mesma orientação tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora